Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701770-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE JOSE BARBOSA AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA, MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SODRE DECISÃO Nos autos de origem os agravados mudaram-se e não atualizaram seus endereços (ID's. 108004843 e 108004896 na origem). Nestes autos os endereços em questão não foram diligenciados. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. A fim de que não se alegue cerceamento de defesa, intimem-se os agravados nos endereços indicados nos ID's. 108004843 e 108004896 na origem. Incluam-se nos mandados os telefones indicados pelos agravados (ID's. 87524427 e 87524430 na origem). Se as diligencias retornarem sem cumprimento, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões a partir da juntada das diligências, e decorridos os prazos, sem manifestção, venham os autos para confecção de voto. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital